Tribunal: STF
Processo: HC 215763
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabio Aurelio Camargo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. PLANTIO E COLHEITA DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ÓRGÃO REGULAMENTADOR. ANVISA. PODER JUDICIÁRIO. JURISDIÇÃO CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A autorização para cultivo, colheita, preparo e porte de cannabis sativa e de seus derivados para fins medicinais depende da análise de critérios específicos e técnicos, cuja competência é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 



    2. A ausência de regulamentação do órgão competente acerca do procedimento de avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos da autorização do cultivo e colheita de cannabis sativa para fins medicinais (art. 2º da Lei n. 11.343/2006) não pode ser suprida pelo Poder Judiciário. 



    3. Compete à ANVISA a regulamentação do procedimento de avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos da autorização do cultivo e colheita de cannabis sativa para fins medicinais, pois é o órgão técnico com atribuição para tanto, incumbindo ao interessado, em caso de demora na apreciação ou de indeferimento de pedido, submeter a questão ao Poder Judiciário por meio da via própria na jurisdição cível.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 697.316 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja expedido o salvo conduto definitivo, autorizando o paciente a cultivar 10 plantas de cannabis sativa em floração mensalmente em sua residência, não sendo assim processado pelos crimes previstos na lei de drogas”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Habeas corpus. Pedido de salvo-conduto para o plantio, cultivo, uso e posse de cannabis sativa (maconha) para tratamento de transtorno bipolar de humor. Indicação médica para o uso da substância. Negativa do Superior Tribunal de Justiça revela-se idônea. Análise técnica a cargo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito de salvo-conduto para o plantio e colheita de Cannabis Sativa para fins medicinais, assim fundamentou a sua decisão:



    Conforme destacado no referido julgado, a autorização para cultivo, colheita, preparo e porte de cannabis sativa e de seus derivados para fins medicinais depende da análise de critérios específicos e técnicos, cuja competência é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Referido entendimento ampara-se na interpretação do art. 2º da Lei n. 11.343/2006, que dispõe o seguinte: 



    Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. 



    Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. 



    Dessa forma, apesar de relevantes os argumentos apresentados pelos recorrentes, além de a apreciação da matéria implicar revolvimento de matéria fática, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, não pode o Judiciário suprir a ausência de regulamentação do órgão competente para a avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos da autorização do cultivo e colheita de cannabis sativa para fins medicinais. 



    [...]



    Assim, a matéria deve ser debatida pela ANVISA, que é o órgão técnico competente para suprir a regulamentação exigida pelo art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, incumbindo aos interessados, em caso de demora ou de negativa, submeter a questão ao Poder Judiciário por meio da via própria na jurisdição cível. (grifei)



    No mesmo sentido foi o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, do qual transcrevo, por sua relevância, os seguintes trechos (grifei):



    A fundamentação utilizada pela Corte de origem e confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar a autorização para o cultivo de maconha na residência do ora Paciente, ao argumento de que a referida concessão depende de critérios técnicos cuja análise incumbe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA –, revela-se idônea. 



    Isso porque esse tipo de autorização depende de estudo de diversos elementos relativos à extensão do cultivo, número de espécimes suficientes para atender à necessidade do paciente, mecanismos de controle da produção do medicamento, dentre outros fatores cujo exame escapa ao conjunto de competências técnicas do magistrado, em especial do criminal. 



    Certo, ainda, que a melhor solução é, inicialmente, submeter a questão ao exame da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – e, em caso de demora ou de negativa, apresentar o tema ao Poder Judiciário, devendo o pleito ser direcionado à jurisdição cível competente. 



    Cabe ressaltar, no entanto, que em recente julgado, a Sexta Turma do STJ, por unanimidade, deu provimento do recurso em habeas corpus nº 147.169/SP, para conceder salvo conduto a fim de impedir que qualquer órgão de persecução penal proceda à prisão ou à persecução penal pela produção artesanal de cannabis sativa do recorrente. 



    Em que pese a erudição dos votos que embasaram a decisão colegiada – bem como a dramática situação fática subjacente ao caso – a tese não encontra guarida no ordenamento jurídico vigente. 



    Com efeito, a previsão constante no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006 é concretizada pela Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 17, de 06 de maio de 2015 (alterada pela RDC nº 66, de 18 de março de 2016), que lista as substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras sujeitas a controle especial. O ato normativo permite a importação de produtos industrializados que possuam as substâncias canabidiol e/ou tetrahidrocannabinol (THC), quando realizada por pessoa física, para uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica.



    Assim, verifica-se que a previsão não abarca a pretensão de importação e cultivo de sementes de cannabis sativa e/ou indica com a finalidade de extração de óleo de canabidiol, sendo certo a criação de exceção pelo Poder Judiciário, ao arrepio da normatização da questão pela agência reguladora competente, o que implica em indesejada interferência no âmbito da esfera decisória administrativa, fato que se agrava na hipótese, ante a falta de estipulação de critérios técnicos de controle e fiscalização do cultivo da planta. 



    Ademais, no caso dos autos, sequer é possível na via do habeas corpus a dilação probatória no sentido de comprovar, ou não, os fatores médicos e econômicos que lastreiam o pedido do contido na impetração para a permissão de cultivo da substância em questão.



    Nesse contexto, conforme bem exposto no parecer do Ministério Público Federal, entendo que a conclusão acerca da necessidade médica de administração da substância, os fatores econômicos que justificariam a necessidade de cultivo da substância de forma direta e não por meio de importação (conforme previsto na “Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 17, de 06 de maio de 2015 (alterada pela RDC nº 66, de 18 de março de 2016)”), a “extensão do cultivo, número de espécimes suficientes para atender à necessidade do paciente, mecanismos de controle da produção do medicamento, dentre outros fatores” seria indispensável dilação probatória, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ainda, entendo que o tema foi bem exposto pelo ato dito coator quando conclui que “Compete à ANVISA a regulamentação do procedimento de avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos da autorização do cultivo e colheita de cannabis sativa para fins medicinais, pois é o órgão técnico com atribuição para tanto, incumbindo ao interessado, em caso de demora na apreciação ou de indeferimento de pedido, submeter a questão ao Poder Judiciário por meio da via própria na jurisdição cível.” sendo portanto prudente a submissão inicial do pedido ao órgão com competência para tal análise (ANVISA).



    Cumpre destacar, finalmente, que esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente